Tribunal: TJDFT
Processo: 0748682-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA DE EMBARCAÇÃO. REGIME DE COMPARTILHAMENTO DO BEM. TAXAS CONDOMINIAIS SOBRE A EMBARCAÇÃO. ISENÇÃO POR CERTO PERÍODO. ART. 940 DO CC. INAPLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS DISCUTIDOS EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Cobrança de Taxas Condominiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes o pedido contraposto para condenar a primeira ré a pagar aos autores a quantia de R$ 4.161,48, a título de reparação de danos materiais, bem como condená-la a pagar aos requerentes a quantia de R$ 6.202,02, referente às despesas condominiais do ano de 2020, além das referidas despesas referente ao ano de 2021.
2. Cumpre ressaltar que a obrigação do réu quanto às taxas condominiais é inequívoca, uma vez que o mesmo é cotista e participante do regime de compartilhamento e usufruto do bem.
3. Conforme o réu comprovou, em 26 de março de 2020 (ID 27934984), ele foi excluído do grupo de conversas dos sócios e, de acordo com a mensagem enviada, a partir daquela data ele não usaria a embarcação e não precisaria pagar as despesas equivalentes, entre as quais a taxa de condomínio. Assim, o réu esteve isento das taxas de condomínio entre março e junho de 2020, restando a discussão sobre o período referente de julho a setembro do mesmo ano.
4. Em relação aos meses de julho a setembro de 2020, o réu apresentou aos autos comprovantes de pagamentos (ID 27934985) nos valores de: R$ 1.508,55 (01/07/2020); R$ 1.551,50 (03/08/2020) e R$ 702,50 (11/08/2020). Contudo, uma vez que não há comprovação nos autos da discriminação dos referidos pagamentos e, sobretudo, diante da variação de valores, conclui-se que não se aplica, aqui, a regra prevista no art. 940 do Código Civil.
5. Em relação aos danos materiais alegados pelos autores, no entanto, a questão é objeto do processo n. 0705062-10 em trâmite na 14a Vara Cível de Brasília/DF, conforme se extrai da exposição dos fatos e pedidos da inicial que instaurou o mencionado processo (ID 27934331).
6. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para aumentar o valor da condenação referente às despesas condominiais do ano de 2020, para o valor de RS 9.964,57 (nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). Sentença mantida nos demais pontos.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.